Tribunal: CARF
Processo: 18470.910242/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.910242/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.274 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ARTPLAN COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EXERCÍCIO: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação do imposto pago no exterior, caso o documento
relativo ao imposto de renda incidente não tenha sido reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto.
COMPENSAÇÃO DO TRIBUTOS RETIDOS
As notas fiscais emitidas pela beneficiária, apesar de indicarem os valores
previstos pela beneficiária a serem retidos pelas fontes pagadoras nas
respectivas transações, não são hábeis para comprovar a efetiva ocorrência de
tais retenções. Estas somente poderiam ser comprovadas por documento
emitido pela responsável pelas retenções, a fonte pagadora, ou, em sua
ausência, mediante comprovação, por parte da beneficiária, de ter recebido os
valores líquidos das transações indicadas em suas notas fiscais, isto é, valores
descontados das retenções de imposto em questão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.910242/2016-16
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.910242/2016-16

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-015.602 - 4a Turma da
DRJ06, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls.141/165), que reconheceu,
parcialmente, o direito creditório.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
A respeito da retenção do IRRF em Portugal, no valor de R$ 78.149,22, foram
apresentados todos os documentos comprobatórios, na resposta ao Termo de
Intimação no 61/2015 e informado não ter relação societária com a Associação
Turismo de Lisboa.
O valor de R$ 341.075,80, código 6190, refere-se a retenções feitas pelo
Ministério das Cidades, por serviços prestados na monta de R$ 7.105.777,00, não
sendo responsável pelo não recolhimento ou informação dos valores retidos.
O valor de R$ 351.150,36, código 8045, corresponde a auto retenção, conforme
instruções contidas nas páginas 77 e 78 do Mafon/2015, podendo ser comprovados os
recolhimentos pelos documentos do Anexo 1 e as informações detalhadas na DCOMP
e na DIPJ e encaminhadas aos anunciantes, não implicando prejuízo para a RF13 o
valor não ter sido informado em DIRF pelo anunciante, uma vez que os impostos são
recolhidos por DARF.
A DRJ assim decidiu:
Conforme fls. 202 a 206, após a análise da DCOMP com o demonstrativo do
crédito, e tendo em vista os documentos apresentados pela empresa em atendimento
ao Termo de Intimação referido na manifestação de inconformidade, não puderam ser
confirmados valores referentes ao Imposto de Renda Pago no Exterior e ainda
relativos ao IRRF, códigos de receita 6190 e 8045, como demonstrado no quadro
abaixo:

Argumenta que a Lei 9.249/95 regula a compensação do imposto pago no
exterior. A Lei 9.430/96, art. 16 dispõe que:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.910242/2016-16

rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado. (g.n.)
Como se vê no dossiê no 10010.009900/0615-11, para comprovação do Imposto
de Renda pago no Exterior, a contribuinte apresentou à fiscalização os seguintes
documentos: “Comprovativo de Entrega da Declaração Modelo 30”, emitido pelo
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS – Autoridade Tributária e Aduaneira (MODELO 30
– art. 119o, no 7 do CIRS), na qual consta no Quadro 6 - “RESUMO DAS
IMPORTÂNCIAS RETIDAS” -, no item “Trabalho Independente” a quantia de
195.000,00 euros, relativa a duas guias de pagamento no 80250451719 e
80244592713, no valor de 97.500,00 euros cada; contratos de câmbio no 10/086378,
de 09/04/2010, e no 10/001398, de 26/05/2010; Ficha 07A da DIPJ 2011; lançamentos
efetuados no Livro Razão; Faturas e Notas Fiscais Fatura.
Ocorre que o documento apresentado para comprovar o recolhimento do
imposto de renda incidente no exterior, muito embora possa ser confirmado no sítio na
Internet www.portaldasfinancas.gov.pt, não se encontra reconhecido por Consulado ou
pela Embaixada Brasileira em Portugal, nos termos do §2o do artigo 26 da Lei no
9.249, de 1995. Tampouco a contribuinte comprova, segundo alternativa oferecida
pelo § 2o, II, do artigo 16 da Lei no 9.430, de 1996, que a legislação portuguesa prevê a
incidência do referido imposto. Ademais, o documento apresentado não registra a data
do pagamento do tributo, não sendo possível definir-se assim a taxa de câmbio para
conversão do valor em reais. Dessa forma, não tendo sido atendidos os requisitos
previstos em lei para compensação, que não podem ser desconsiderados pela
autoridade administrativa, impõe-se a ratificação do Despacho Decisório neste ponto.
Com respeito ao imposto de renda retido sob o código 6190, as informações
complementares do Despacho Decisório registram o indeferimento, por falta de
comprovação, do valor de R$ 341.075,80, relativo à fonte pagadora de CNPJ
05.465.986/0003-50.
...
Tendo em vista que sob o código de receita 6190 há a retenção de tributos no
percentual de 9,45%, dos quais 4,8% correspondem ao IRPJ, conclui-se estar
devidamente comprovado, em relação a essa fonte pagadora, o IRRF no montante de
R$ 282.125,52 (R$ 555.434,61÷9,45x4,8).
Quanto aos valores referentes ao IRPJ retido sob o código 8045, por tratar-se de
modalidade de auto-retenção, basta para sua confirmação a prova do recolhimento dos
valores retidos e do oferecimento à tributação dos rendimentos correlatos.
No caso vertente, os comprovantes de arrecadação apresentados a fls. 121 a 133
demonstram o recolhimento sob o código 8045, para os períodos de apuração de
janeiro a dezembro de 2010, de um valor total de R$ 452.048,91, coincidente com o
informado na DCOMP. Considerando-se a alíquota de 1,5% aplicável ao caso,
conclui-se que a retenção decorre de rendimento auferido no valor de R$
30.136.549,00, compatível com a receita de serviços declarada na Ficha 06A da DIPJ
de 2011, que soma R$ 59.056.625,07. Observe-se ainda que as retenções não
confirmadas, sob a justificativa de não ter sido oferecida à tributação a receita
correspondente, foram devidamente informadas na Ficha 57 da DIPJ. Desse modo,
cumpre seja deferida a parcela não confirmada no Despacho Decisório relativa ao
IRRF, código 8045, no valor de R$ 351.150,36.
A recorrente foi cientificada em 12/11/2021 (fl. 224) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 14/12/2021 (fl.226).
Em seu RV, a recorrente argumenta:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.910242/2016-16

Por meio da DCOMP 11840.55955.150512.1.7.02-4579, a ARTPLAN apurou
um saldo negativo de R$ 1.011.349,54 cuja composição é como segue:

A DRJ homologou parcialmente a MI, apresentada pela recorrente:
Em 11.07.2016, a ARTPLAN apresentou uma Manifestação de Inconformidade
com o Despacho, juntando as mesmas documentação comprobatória dos valores não
confirmados, sendo que a Receita Federal ao examinar tal manifestação acatou os
valores abaixo e reformulou sua posição, como se segue:

A RFB, portanto, seguiu não aceitando o pleito da ARTPLAN sobre os valores
abaixo, sobre o quais temos as argumentações a seguir.
a) IR Retido no Exterior (Portugal) (R$ 78.149,22): A RFB, apesar de dos
argumentos apresentados, ignorou a Portaria MF n928 de 31/01/2002, que
regulamentou a Convenção destinada a evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em matéria de Imposto sobre Rendimento assinada pela República Federativa
do Brasil com a República de Portugal, a qual no ITEM VI estabelece:
"Quando um residente ou domiciliado no Brasil receber rendimentos
provenientes de Portugal que sejam tributáveis no Brasil, poderá deduzir do imposto
brasileiro na fonte do parágrafo 12 do artigo 23 da Convenção, o imposto pago em
Portugal correspondente a esses rendimentos."
Os argumentos apresentados pela RFB se referem à Lei 9249 de 1995 e Lei
9430 de 1996 que, além de serem anteriores à Portaria mencionada acima, trata de
lucros, dividendos e rendimentos de filiais, sucursais, controladas e coligadas no
exterior, o que não é caso, uma vez que os rendimentos se referem a serviços de
publicidade prestados para Associação Turismo e Lisboa — órgão da Secretaria de
Turismo de Lisboa — por isso mesmo considerado na Convenção para evitar Dupla
Tributação mencionada acima.
Assim, apesar de apresentarmos e anexarmos toda documentação o motivo
apresentado foi não estar reconhecido por Consulado e/ou Embaixada Brasileira em
Portugal, com base no §22 do artigo 26 da Lei 9249 de 1995, ignorando
completamente a Convenção entre os 2 países.
b) IR Retido por Órgãos e Empresas Públicas (código 6190) (R$ 58.950,28):
Essa diferença é causada pelas informações dadas pelo Ministério das Cidades de uma
receita da ordem de R$5.945.045,10, sem que fosse apresentada sua composição.
Além disso, os valores que foram considerados pela ARTPLAN — cuja relação fatura
a fatura foi anexada Manifestação de Inconformidade, que apresenta uma receita da
ordem de R$ 7.105.777,00.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.910242/2016-16

Além disso, se aplicarmos o percentual de 9,45% sobre o valor informado como
sendo a receita do Ministério das Cidades, teríamos o valor de R$ 561.806,76 e não
R$ 671.475,92,(o documento apresentado pelo Ministério das Cidades demonstra o
valor de R$ 555.434,61, o que não bate com a alíquota de 9,45% que é calculada sobre
a Receita para fins de retenção) conforme consta da base que foi utilizada para cálculo
do crédito a ser considerado para a qual foi apresentada a relação de fatura a fatura que
compõe o valor utilizado pela sociedade.
Como não foi disponibilizada nenhuma relação com os números das faturas
utilizadas pelo Ministério das Cidades, ficamos impossibilitados de conferir quais as
faturas que não foram computadas pelo Ministério das Cidades — o que fere o
princípio constitucional da ampla defesa e o princípio da transparência que norteia o
Direito Administrativo brasileiro.
III - DOS PEDIDOS
Tendo em vista a interposição desse Recurso, a matéria em discussão
obviamente não foi totalmente exaurida.
Além disso, ante todo o exposto, requeremos ainda que a decisão proferida
acima mencionada seja revista, de forma a reconhecer e julgar procedente a
manifestação de inconformidade em sua totalidade, cancelando, desta forma, qualquer
saldo devedor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Com relação ao imposto pago no exterior, a recorrente argumenta que (com a
devida vênia aqui repito):
Os argumentos apresentados pela RFB se referem à Lei 9249 de 1995 e Lei
9430 de 1996 que, além de serem anteriores à Portaria mencionada acima, trata de
lucros, dividendos e rendimentos de filiais, sucursais, controladas e coligadas no
exterior, o que não é caso, uma vez que os rendimentos se referem a serviços de
publicidade prestados para Associação Turismo e Lisboa — órgão da Secretaria de
Turismo de Lisboa — por isso mesmo considerado na Convenção para evitar Dupla
Tributação mencionada acima. (grifei)
Na realidade, as normas tratam, além de lucros, também de rendimentos e ganhos
de capital, conforme adiante transcrito, Lei 9.249/95, art. 25:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a
taxa de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no Brasil;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.910242/2016-16

II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em
Reais; (grifei).
O artigo 26, do mesmo diploma legal, dispõe
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (grifei)
Além da previsão expressa na lei, como acima, os documentos emitidos no
exterior para terem validade no Brasil tem que ter a sua validade reconhecida pelo Consulado
brasileiro, conforme estabelecido na lei.
Veja-se a regra (fonte: http://www.portalconsular.mre.gov.br/legalizacao-de-
documentos/legalizacao-de-documentos-emitidos-no-brasil):
Para produzir efeitos legais no Brasil, os documentos emitidos em países estrangeiros
devem ser legalizados, unicamente, junto às Repartições Consulares do Ministério das
Relações Exteriores (MRE) no exterior. A legalização é efetuada, mediante a cobrança
de emolumentos consulares, na Embaixada ou Consulado do Brasil cuja jurisdição
corresponda à origem dos documentos (Norma Consular e Jurídica constante do
Capítulo 4o - Atos Notariais e de Registro Civil, Seção 7a, o Ministério das Relações
Exteriores).
Após o procedimento de legalização, os documentos precisarão ser traduzidos para a
língua portuguesa por profissional (Tradutor Juramentado) residente no Brasil. Para
surtir efeitos em relação a terceiros, também têm que ser registrados em Títulos e
Documentos (Lei 6015/73, art. 129). Assim, os documentos terão validade em todo
território brasileiro.
Ainda, segundo a DRJ o documento apresentado para comprovar o recolhimento
do imposto de renda incidente no exterior, não registra a data do pagamento do tributo, não
sendo possível definir-se assim a taxa de câmbio para conversão do valor em reais, o que
contraria o §2o, ao art. 14, da IN SRF 213/2002
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.(grifei)
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
Releva ressaltar que à Administração pública impõe-se o princípio da legalidade
segundo o qual a ele só dado realizar o que está previsto em lei, como é o caso.
Realmente, a recorrente tem razão quanto à aplicação do artigo 16, da Lei
9.430/96. Este aplica-se, exclusivamente, aos lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.910242/2016-16

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
No entanto, tal fato não tem o condão de alterar a conclusão.
Com relação ao item retenção de tributos, a DRJ valeu-se da DIRF para confirmar
o valor retido, face à ausência do comprovante de retenção. A recorrente argumenta não foi
disponibilizada nenhuma relação com os números das faturas utilizadas pelo Ministério das
Cidades, e que assim ficaram impossibilitados de conferir quais as faturas que não foram
computadas pelo Ministério das Cidades — o que fere o princípio constitucional da ampla defesa
e o princípio da transparência que norteia o Direito Administrativo brasileiro.
Na verdade, a obrigação da prova é da recorrente em relação ao seu direito,
consoante o art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A Súmula CARF 143 é clara quanto à possibilidade de comprovação mediante a
apresentação de outras provas, que não o comprovante de retenção:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, ainda que a recorrente apresentasse somente as notas fiscais, como
mencionou, estas não se mostrariam suficientemente capazes de provar o seu direito.
Há inúmeras decisões deste CARF (incluindo desta turma) no sentido de que as
notas fiscais emitidas pela beneficiária, apesar de indicarem os valores previstos pela beneficiária
a serem retidos pelas fontes pagadoras nas respectivas transações, não são hábeis para comprovar
a efetiva ocorrência de tais retenções. Estas somente poderiam ser comprovadas por documento
emitido pela responsável pelas retenções, a fonte pagadora, ou, em sua ausência, mediante
comprovação, por parte da beneficiária, de ter recebido os valores líquidos das transações
indicadas em suas notas fiscais, isto é, valores descontados das retenções de imposto em questão,
por meio da apresentação de sua escrituração contábil acompanhada de documentos que
comprovem a efetiva ocorrência dos fatos ali registrados.
Como por exemplo, cito:
Acórdão no 1001-002.846 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de 7 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.910242/2016-16

A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF n° 143). Mas a mera
apresentação de notas fiscais emitidas pela interessada, desacompanhadas da
escrituração contábil e dos comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos
bancários), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos
tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
O direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está condicionado à prova
cabal da sua liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Na Solução de Consulta n° 19, da SRRF05 está disposto que, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar
os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor
depositado pela fonte pagadora.
Coma devida vênia, transcrevo parte o voto proferido pelo eminente relator,
Fernando Beltcher da Silva, no acórdão retro:
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os
demais elementos que permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas
fiscais, para que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores
líquidos dos tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à
autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 241
DF CARF MF
Original